Tribunal: TJSP
Processo: 1000322-54.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Servidor Público Municipal de Caiuá. Servidor Braçal. Pretensão de pagamento de adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo, desde a cessação do pagamento. Possibilidade. Laudo pericial que concluiu pela existência de insalubridade no percentual de 20%. Termo inicial para o recebimento que deve ser o da cessação do pagamento administrativo do adicional (fevereiro 2017).

Ementa:
Servidor Público Municipal de Caiuá. Servidor Braçal. Pretensão de pagamento de adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo, desde a cessação do pagamento. Possibilidade. Laudo pericial que concluiu pela existência de insalubridade no percentual de 20%. Termo inicial para o recebimento que deve ser o da cessação do pagamento administrativo do adicional (fevereiro 2017). Inaplicabilidade do PUIL no 413/RS no caso concreto. A base de cálculo é aquela prevista na lei instituidora até que modificada por lei. Ausência de prova do dano moral. Parcial procedência da ação mantida. Recursos, oficial e voluntário da municipalidade, improvidos. Recurso do autor parcialmente provido, conforme especificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1000322-54.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio Voto no 17.490 - R
1
Registro: 2020.0000637522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000322-54.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ, é apelado/apelante
VAGNER BORGES TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos oficial e voluntário do município e deram parcial provimento ao
recurso do autor.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1000322-54.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio Voto no 17.490 - R
2
Apelação no 1000322-54.2019.8.26.0481 (Digital)
Apelante/Apelado: Prefeitura Municipal de Caiuá
Apelado/Apelante: Vagner Borges Torres
Comarca: Presidente Epitácio
Juiz sentenciante: Dr. Vandickson Soares Emídio
2a Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 17.490
Ementa:
Servidor Público Municipal de Caiuá. Servidor
Braçal. Pretensão de pagamento de adicional de
insalubridade sobre o vencimento do cargo
efetivo, desde a cessação do pagamento.
Possibilidade. Laudo pericial que concluiu pela
existência de insalubridade no percentual de
20%. Termo inicial para o recebimento que deve
ser o da cessação do pagamento administrativo
do adicional (fevereiro 2017). Inaplicabilidade do
PUIL no 413/RS no caso concreto. A base de
cálculo é aquela prevista na lei instituidora até
que modificada por lei. Ausência de prova do
dano
moral.
Parcial
procedência
da
ação
mantida. Recursos, oficial e voluntário da
municipalidade, improvidos. Recurso do autor
parcialmente provido, conforme especificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1000322-54.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio Voto no 17.490 - R
3
Vistos.
A r. sentença de fls. 121/128, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente a ação proposta por Wagner Borges Torres e
condenou o Município de Caiuá, nos seguintes termos:
Do exposto, com base no art. 487, I, do Novo
Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido para o fim de CONDENAR a
parte requerida a pagar à parte autora o adicional de
insalubridade que lhe é devido, calculado sobre o
vencimento
do
requerente,
conforme
exposto
na
fundamentação da sentença, desde a data da cessação
indevida, ou seja, fevereiro de 2018, e enquanto perdurar
a situação (exercício da mesma atividade sem fornecimento de EPI suficiente e adequado a
neutralizar/eliminar a insalubridade), no patamar de 20%
(vinte por cento), observada a prescrição quinquenal. As
diferenças vencidas deverão ser apuradas e corrigidas
monetariamente a partir de cada vencimento segundo o
IPCA-E e acrescidas de juros de mora mensais a partir da
citação, fixados segundo a remuneração da Caderneta de
Poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com
a redação dada pela Lei no. 11.960/09, vigente desde
30.06.2009), tudo em observância ao julgamento do RE
no. 870.947 - Tema no. 810 e do Resp no. 1.495.146/MG -
Tema 905, apreciados pelo STF e STJ, respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1000322-54.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio Voto no 17.490 - R
4
A partir da inscrição do crédito em RPV/Precatório, a
correção monetária também seguirá o IPCA-E, conforme
restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADI no 4.357/DF e da ADI no 4.425/DF.
O Município de Caiuá apela com vistas à correção do grau
de insalubridade aplicado pela sentença. Argumenta que o magistrado de
primeiro grau equiparou grau médio ao percentual de 20%, quando a LM no
806/93 prevê em seu art. 73, § 3o, que o percentual médio corresponde a 10%
e o máximo equivale a 20% (fls. 134/136).
O autor, por sua vez, apela a perseguir a procedência total
da ação, sustentando o seu direito ao recebimento de indenização por dano
moral. Argumenta com a existência de erro material na sentença, vez que o
pagamento do adicional de insalubridade cessou em fevereiro de 2017 e não
em fevereiro de 2018.
Os recursos foram processados e foi respondido somente
pelo autor (fls. 139/143).
É o relatório.
Trata-se de ação na qual o autor, servidor braçal, objetiva o
recebimento de adicional de insalubridade no grau máximo (20%), calculado
sobre o vencimento do cargo efetivo, desde fevereiro de 2017, momento em
que foi cessado o pagamento do adicional no percentual de 20%.
O pagamento do referido adicional está previsto nos artigos
71 e 73 da Lei Municipal no 806/93 (Estatuto dos Servidores Públicos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1000322-54.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio Voto no 17.490 - R
5
Caiuá). Vejamos:
Art. 71 - São consideradas atividades insalubres aquelas
que por suas condições, natureza ou métodos de
trabalho, exponham o servidor, com habitualidade, a
agentes nocivos a saúde.
(...)
Art. 73 - Os servidores que trabalham em locais
insalubres ou perigosos, fazem jus a um adicional sobre o
vencimento do cargo efetivo.
§1o - O servidor que fizer jus aos adicionais de
insalubridade e periculosidade, após se submeter a
inspeção médica, que é obrigatória, deverá optar por um
deles, não sendo acumulável estas vantagens.
§2o - O direito ao adicional de insalubridade ou
periculosidade cessa com eliminação das condições ou
dos riscos que deram causa a sua concessão e será
estabelecido pelo médico autorizado pela administração.
§3o - O adicional de periculosidade será de vinte e cinco
por cento sobre o vencimento padrão e o de
insalubridade dez por cento e vinte por cento, de acordo
com o grau de insalubridade.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1000322-54.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio Voto no 17.490 - R
6
E a perícia de fls. 104/114 concluiu pela existência de
insalubridade em grau médio, indenizado à razão de 20%, vez que o autor
está exposto de forma habitual e permanente a agentes nocivos. Anote-se
que, conforme art. 73, § 3o, da Lei Municipal, tal percentual é previsto
expressamente.
A base de cálculo do adicional de insalubridade é aquela
prevista no artigo 73 da Lei suprarreferida, ou seja, é o vencimento do cargo
efetivo, vez que é vedado ao Poder Judiciário alterar a base de cálculo que
está regulamentada por lei.
Ademais, restou comprovado que o autor recebia o adicional
de insalubridade administrativamente, no percentual de 20% e que foi cessado
seu pagamento em fevereiro de 2017 (fl. 22).
Dessa forma, resta incontroverso o direito do autor de
receber o adicional, desde a cessação do pagamento (fevereiro de 2017).
Logo, não se trata de conferir efeito retroativo ao laudo
pericial, de acordo com o entendimento do C. STJ no Pedido de Uniformização
de Interpretação de Lei no 413/RS, mas sim de reconhecer o exercício da
atividade insalubre, em período anteriormente reconhecido pela administração,
porém, que foi cessado o pagamento.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Corte:
SERVIÇO PÚBLICA - Município de Presidente Epitácio -
Auxiliar de serviços gerais - Pretensão de recebimento do
adicional
de
insalubridade
em
grau
máximo
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1000322-54.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio Voto no 17.490 - R
7
Admissibilidade - Autora que exerce suas funções
exposta a agentes biológicos, o que resulta em
insalubridade
em
grau
máximo
-
Ausência
de
demonstração de que os EPIs fornecidos pelo Município
neutralizam ou minimizam a insalubridade - Laudo técnico
tem efeito meramente declaratório, não constitutivo do
direito, por isso a autora faz jus ao adicional em grau
máximo desde o início do exercício da atividade insalubre
- Sentença de procedência confirmada - Recurso de
apelação
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1002030-42.2019.8.26.0481; Relator: Des. J. M. Ribeiro
de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro de Presidente Epitácio - 1a Vara; Data do
Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019).
Por fim, anote-se que o dano moral não restou
suficientemente comprovado, na medida em que as fotografias juntadas pelo
autor não comprovam a realidade das condições de trabalho alegadas na
petição inicial.
Assim, o recurso do autor merece parcial provimento, a fim
de fixar o termo inicial do recebimento do adicional como fevereiro de 2017.
Pelo exposto, o voto é pelo IMPROVIMENTO dos recursos
oficial e voluntário do município e pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso do
autor, conforme especificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1000322-54.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio Voto no 17.490 - R
8
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator